Tribunal: TJMT
Processo: 1055659-70.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055659-70.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX BORGES DA SILVA - CPF: 042.689.737-45 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –SEGURO DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – SENTENÇA MANTIDA –
REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALEX BORGES DA SILVA contra a decisão do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante contra a sentença proferida pela MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”
(Proc. nº 1055659-70.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido, para, em razão da “
invalidez permanente, definida como residual de 10% (dez por cento) em membro inferior esquerdo
”, condenar ao pagamento de indenização securitária, no valor de

R$ 945,00
,
com juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (18/11/2020), além das custas, e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 169343744).

O agravante reedita literalmente as razões do apelo, reinsistindo em que teve o seu direito de defesa cerceado, pois não teve a oportunidade de obter esclarecimentos acerca do laudo pericial, cujo resultado é incompatível com a realidade do autor, afinal, o apelante sofreu fratura exposta no membro inferior esquerdo, e está usando hastes de ferro.

Pede, pois, o provimento do recurso, para
“reformar a r. decisão monocrática do nobre Relator, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a substituição do Nobre perito judicial, subsidiariamente requer que o nobre perito seja devidamente intimado para que realize a complementação do laudo pericial”
(cf. Id. n. 177264663).

A agravada apresentou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 179895190)

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada negou provimento ao apelo do agravante sob os seguintes fundamentos:

“(...)

No presente caso, a parte autora sofreu fratura no membro inferior esquerdo, em razão de acidente automobilistico, e, segundo o laudo vinculado ao Id. n. 169343738, sofreu “
lesão permanente de caráter parcial do membro inferior esquerdo de repercussão residual (10%)”,
e o valor da indenização foi apurado com base na seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (10%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00).

Após a conclusão do laudo, o autor apresentou a manifestação vinculada ao Id. n. 169343743, dizendo que “
é necessário o devido esclarecimento acerca do laudo pericial quanto ao nível de invalidez apresentado pelo autor, uma vez que da forma indicada pelo Nobre Perito demonstra estar incontroverso aos documentos acostados ao feito
”, já que “
o Autor apresentou documentação comprobatória relacionada a invalidez narrada na inicial, especificamente na fratura no membro inferior esquerdo, conforme se vê no Prontuário Médico ID. 44525474”.

O MM. Juiz proferiu sentença, em conformidade com o resultado do laudo.

No presente recurso, o autor defende a invalidade do laudo pericial e a necessidade de realização de nova perícia para avaliar as lesões existentes na parte requerente da indenização securitária.

No caso, porém, embora seja compreensível a insatisfação do apelante quanto ao valor da indenização fixada com respaldo legal, o pedido de complementação do laudo não comporta acolhimento, pois a perícia medica realizada seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema, e não padece de qualquer vício, afinal, 70% de R$ 13.500,00 equivale a R$ 9.450,00, e 10% de R$ 9.450,00 equivale a R$ 945,00.

Portanto, a sentença não merece reparos.

(...)”
(cf. Id. n. 174351192).

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, já que a perícia medica realizada seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema, e não padece de qualquer vício, afinal, 70% de R$ 13.500,00 equivale a R$ 9.450,00, e 10% de R$ 9.450,00 equivale a R$ 945,00.

O agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE ACORDO COM A LEI N. 6.194/1974 – RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, mormente porque o perito judicial examinou o autor e classificou a lesão de acordo com a Lei n. 6.194/1974. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1050610-48.2020.8.11.0041 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 14/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO LEGISTA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia. (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1048999-60.2020.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023